Tribunal: TJBA
Processo: 8032560-09.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032560-09.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno IMPETRANTE: EDUARDO LUIZ SANTANA TONIATO Advogado(s): ARAO JOSE GABRIEL NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO COMO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I – O impetrante pretende o reconhecimento de direito líquido e certo ao recebimento de gratificação de atividade externa, prevista no art. 13 da Lei n.º 11.170/2008, pelo exercício das funções de oficial de justiça avaliador, por designação do Poder Público. II – Comprovados os fatos alegados pelo impetrante, impõe-se a contraprestação devida pela Administração, sob pena de chancela ao enriquecimento ilícito. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 378 da Súmula de sua jurisprudência, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. III – Conquanto o desvio de função não confira direito ao reenquadramento funcional, nem à equiparação dos vencimentos, esse último vedado ao Poder Judiciário, expressamente, por força da Súmula Vinculante nº 37 do Pretório Excelso, o servidor faz jus à percepção das diferenças remuneratórias resultantes do desvio. Precedentes desta Corte. IV – Incumbe reconhecer a necessidade de pagamento ao servidor da gratificação reclamada, enquanto persistir sua designação para o exercício de cargo de Oficial de Justiça Avaliador, com o desempenho de atividades de natureza externa, com fulcro no artigo 13 da Lei nº 11.170/2008. V – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA VINDICADA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 27 de abril de 2022.